Tribunal: TCU
Processo: 012.271/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos iniciais de concessão de aposentadoria a José Aguiar Melo e Maria do Carmo Alves da Rocha e Silva, ex-servidores da Coordenadoria Estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas no Piauí. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal o ato de José Aguiar Melo e conceder-lhe registro; 9.2. considerar ilegal o ato de Maria do Carmo Alves da Rocha e Silva e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária do ato considerado ilegal até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Coordenadoria Estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas no Piauí que: 9.4.1. exclua as rubricas judiciais alusivas ao percentual de 26,05% (URP) dos proventos de Maria do Carmo Alves da Rocha e Silva, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.4.2. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o a esta Corte no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, §2o, do Regimento Interno e 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.3. informe à inativa o teor deste acórdão, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pela interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos.